Tribunal: TJSP
Processo: 1031413-68.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA – Autor que deixou de cumprir a determinação para a juntada de documentos para a comprovação de sua hipossuficiência financeira ou para o recolhimento das custas iniciais – Sentença que julgou extinto o processo – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A extinção do processo é descabida. A situação em questão exige o deferimento da gratuidade, porque

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA – Autor que deixou de cumprir a determinação para a juntada de documentos para a comprovação de sua hipossuficiência financeira ou para o recolhimento das custas iniciais – Sentença que julgou extinto o processo – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A extinção do processo é descabida. A situação em questão exige o deferimento da gratuidade, porque o autor comprovou sua hipossuficiência financeira, conforme os documentos apresentados com a inicial, independentemente de juntada de outros documentos. Extinção do processo afastada.

RECURSO PROVIDO.